Tribunal: TJMT
Processo: 0013372-03.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013372-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO GOMES - CPF: 544.154.469-49 (VÍTIMA), ODILSON FELIX FONTES - CPF: 707.292.171-08 (APELANTE), ODILSON FELIX FONTES - CPF: 707.292.171-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS (REU), VALDEMIR ZANGARI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. RECURSO DEFENSIVO:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS
–
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL RATIFICADO E REPRODUZIDO PELA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – DECLARAÇÕES DO OFENDIDO CORROBORADAS PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RECURSO MINISTERIAL:
ALMEJADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS TRÊS MAJORANTES, PARA FINS DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE – FACULDADE DO JUÍZO – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA FRAÇÃO QUE MAIS AUMENTA –
3.
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime de roubo e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que o apelante foi reconhecido por fotografia pela vítima na etapa extrajudicial e, em audiência instrutória, foi pessoalmente apontado como autor do delito pelo ofendido, cujas declarações são corroboradas ainda pelos demais depoimentos colhidos em juízo, de modo que a isolada e contraditória negativa do réu não basta para ensejar a reforma do édito condenatório.

2.

Não sendo possível extrair, a partir das provas produzidas em juízo, elementos concretos que justifiquem a aplicação cumulativa das frações de aumento das três majorantes presentes no caso, impõe-se ratificar a escolha do juízo
a quo
pela incidência exclusiva da causa que mais aumenta, nos termos facultados pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

3.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ODILSON FÉLIX FONTES E MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO E ODILSON FÉLIX FONTES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ODILSON FÉLIX FONTES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0013372-03.2018.8.11.0002, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 158955342, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
aplicação cumulativa
das frações de aumento decorrentes das
03 (três) majorantes
incidentes no caso concreto, sob o argumento de que a elevação de apenas 2/3 (dois terços) em virtude do emprego de arma de fogo, tal qual operado pelo juízo
a quo
na sentença, não bastaria diante da
gravidade do crime
sub judice
.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 158955346,
ODILSON FÉLIX FONTES
vindica
a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, inclusive tendo em vista a imprestabilidade probatória do reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na fase extrajudicial, o qual teria sido realizado em inobservância ao rito do
art. 226 do CPP
.

Em contrarrazões registradas no ID 158955347 e ID 158955350, respectivamente, a defesa do réu e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem o desprovimento do apelo apresentado pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 164772157, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
e, por conseguinte, pela
prejudicialidade
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 01/05/2015 [
rectius
:
01/05/2018], por volta das 19h00min, em residência rural situada na “Fazenda Maravilha”, bairro Figueiral, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, termo judiciário da Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
ODILSON FÉLIX FONTES
, vulgo
“Chimbinha”
, em unidade de desígnios, cooperação de condutas e previamente ajustado com o codenunciado
Júlio César dos Santos
e outros três comparsas não identificados, mediante restrição da liberdade e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu as coisas alheias móveis consistentes em maquinários, valores em espécie e semoventes existentes na fazenda, de propriedade de
Valdemir Zangari
e que estavam sob a guarda da vítima
Waldomiro Gomes
.

Segundo a proposição ministerial, na noite fatídica, o caseiro da propriedade rural,
Waldomiro Gomes
, ouviu o latido dos cães e barulho de disparos de arma de fogo, razão pela qual se apossou de uma lanterna e decidiu averiguar, oportunidade em que foi abordado por dois indivíduos armados, os quais anunciaram o assalto, renderam e vendaram a vítima, antes de amarrarem as suas mãos e os seus pés e a conduzirem até um dos quartos do imóvel, no interior do qual ela pôde perceber a presença de outros agentes.

A peça incoativa dá conta de que o ofendido foi confinado no cômodo, com um colchão e uma vasilha de água e que, antes de irem embora, os criminosos deixaram um recado para o dono da fazenda, a fim de que este
“pagasse o que devia, e caso não pagasse eles voltariam e iria ser pior”
(
sic
), narrando a preambular também que, transcorridas algumas horas, a vítima escutou o som de um veículo automotor, provavelmente utilizado para a fuga dos delinquentes, e que, no dia seguinte, conseguiu se desamarrar e buscou o socorro policial.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na parcial procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, do CP
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, cumprindo salientar que, na sentença, o corréu
Júlio César dos Santos
restou
absolvido
de idêntica imputação, por falta de provas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, consignando que, não obstante a ordem das razões recursais, procedo primeiramente à análise do apelo defensivo, porquanto potencialmente prejudicial ao recurso do
Parquet
.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
[RECURSO DEFENSIVO]:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 158955302 - Pág. 17/19) e do auto de avaliação indireta (ID 158955302 - Pág. 150/151), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ODILSON FÉLIX FONTES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a vítima, em ambas as fases processuais,
indigitou-o expressamente como um dos autores do roubo
sub judice
.

Na primeira oportunidade em que foi ouvida perante a autoridade policial, a vítima
Waldomiro Gomes
aduziu que, na data fatídica, antes de ser vendada e de perceber a presença de outros agentes no local, foi abordada por dois homens armados, e
acrescentou que, se visse
“uns dos suspeitos por foto ou áudio o declarante acredita que reconheceria”
. (
Sic
– ID 158955302 - Pág. 24) – Negritei.

Ainda na fase extrajudicial, o ofendido
Waldomiro
prestou depoimento uma segunda vez ao delegado, ocasião em que lhe foram exibidas
“diversas fotografias”
, tanto impressas quanto oriundas do acervo daquela unidade policial, situação em que a vítima negou que as pessoas retratadas estivessem envolvidas no delito, limitando-se a apontar a foto do corréu
Júlio César dos Santos
como de alguém que
“aparenta em 70%”
com um dos criminosos que ela chegou a ver.

No entanto, nesta mesma ocasião,
Waldomiro
informou ao delegado que, no dia 02/06/2018, cerca de um mês após o evento delitivo, encontrava-se com o seu patrão
Valdemir
, na Comunidade Figueiral, e visualizou um indivíduo que participou do crime, tratando-se inclusive do agente que se encontrava armado na data do fato, e complementou que, ao apontá-lo ao seu empregador, este disse que o conhecia de vista, pois o suspeito era morador daquela região (ID 158955302 - Pág. 39/40).

Tais informações foram confirmadas pelo proprietário da fazenda roubada,
Valdemir Zangari
(ID 158955302 - Pág. 50/51) e, com base nessas informações, o ora apelante
ODILSON FÉLIX FONTES
foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia e
negou participação no crime
(ID 158955302 - Pág. 43/44).

Porém, na sequência, a foto de
ODILSON
foi exibida à vítima
Waldomiro
, entre
“fotografias de diversos suspeitos, em arquivo de computador desta delegacia, além de material impresso”
, contexto em que
Waldomiro indicou o ora apelante com
“100% (cem por cento)”
de certeza como sendo um dos autores do roubo
(ID 158955302 - Pág. 48/49).

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento fotográfico extrajudicial teria sido levado a efeito em inobservância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e, por isso, seria nulo e imprestável para respaldar o édito condenatório.

No entanto, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Por oportuno, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelo recorrente em suas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o
reconhecimento fotográfico extrajudicial
do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, na hipótese, ao ser ouvido
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o ofendido
Waldomiro Gomes
não só
confirmou
o reconhecimento outrora realizado na unidade policial, como também
reproduziu o ato em audiência instrutória
, de novo indigitando o apelante
ODILSON
como o autor do crime, desta vez
pessoalmente
e na
presença da autoridade judiciária
, perante a qual
Waldomiro
inclusive individualizou as condutas perpetradas pelo recorrente durante a execução do crime e esclareceu as circunstâncias fáticas que possibilitaram o reconhecimento positivo.

Assim, considerando que,
em juízo
, a vítima
ratificou
e
reproduziu
o reconhecimento em face do recorrente, certamente que restam superadas as irregularidades que porventura cingiram o ato na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com efeito,
na solenidade instrutória
,
Waldomiro
declarou que, na data do fato, encontrava-se na fazenda de seu patrão, quando ouviu barulhos na porteira e saiu para averiguar, contexto em que já
foi abordado por um indivíduo
armado, que
se aproximou do declarante sob a luz da varanda
,
ficou de frente para ele
e, ato contínuo, mandou que ele se abaixasse, após o que o ofendido percebeu que havia outros infratores no local, foi rendido, amarrado e vendado.

Sobre o envolvimento do ora apelante
ODILSON
no delito,
Waldomiro
confirmou o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia e
realizou o reconhecimento pessoal em juízo
, complementando que
ODILSON

foi quem inicialmente o abordou com a arma de fogo em punho
.

Colho os trechos pertinentes das declarações judiciais da vítima:

“Vítima: (...) eu saí para dar uma olhada, estava com a lanterna. Quando eu fui para os fundos deste local (...)
aí já veio o cidadão, com a arma em punho, mandou abaixar, abaixar.
E eu não abaixava, fiquei com muita tensão no momento.
E ele chegou abaixo da lâmpada que tinha nessa varanda
. Daí eu comecei a abaixar, né. Daí já veio mais gente, já me amarrou (...). Nesse primeiro momento eram duas pessoas. (...)
as duas pessoas me abordaram
e eu fiquei de frente com esse que veio com a arma em punho
. (...). Daí, depois, me botaram para o quarto, até botaram um colchão para mim lá, com uma panela cheia d’água, amarrado e o rosto coberto. (...). E eu fiquei o tempo todo amarrado nesse quarto (...) e nesse período que eu andava com eles na propriedade, eu estava amarrado e daí eu ouvia, assim, mais vozes, mais pessoas junto. (...).

MP:
O senhor foi chamado na delegacia para fazer algum tipo de reconhecimento?

Vítima:
Fui
. Pelo menos em duas situações.

MP: Como é que foi feito?

Vítima: Por foto.

(...)

MP:
O senhor conseguiu reconhecer nessas fotos que foram mostradas para o senhor?

Vítima:
O cidadão que abordou
.

(...).

MP:
O senhor recorda dessas duas pessoas, como é que foi essa situação? Foi um só que o senhor reconheceu, foram dois?

Vítima:
O que me abordou, eu reconheço
. O segundo, que é esse Júlio César, foi meio de relance (...).

MP:
Então, só para confirmar, foi mostrada foto para o senhor de ODILSON FÉLIX FONTES [inaudível] a pessoa que lhe abordou e estava na claridade [inaudível], sem dúvida nenhuma?

Vítima:
Sem dúvida
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 158955307).

Por fim, convidado pelo magistrado que presidia a audiência instrutória a promover o
reconhecimento pessoal
do apelante, o ofendido
Waldomiro
confirmou categoricamente que o referido acusado, presente naquela solenidade, era um dos participantes da infração penal
.

Deste modo, a despeito dos argumentos defensivos quanto à pouca iluminação no
locus delicti
e ao fato de a vítima ter permanecido vendada durante a execução do crime, estas assertivas, a meu ver, não mitigam a eficácia probatória dos reconhecimentos promovidos pelo ofendido na etapa extrajudicial e em juízo, porquanto o próprio
Waldomiro
elucidou que o recorrente foi o infrator responsável pela abordagem inicial e que, por isso mesmo,
a vítima ficou frente a frente com o ora apelante, sob uma lâmpada
, antes que tivesse o rosto vendado.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, o relato do ofendido vai ao encontro dos demais depoimentos prestados na etapa judicial, na medida em que o proprietário da fazenda roubada,
Valdemir Zangari
,
em juízo
, relatou que
o seu caseiro reconheceu o ora recorrente ODILSON como o indivíduo que o amarrou
; enquanto o policial civil
Francisco de Assis Machado e Silva
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, disse que, após a identificação e localização dos suspeitos,
foi realizado o reconhecimento positivo por parte da vítima em face do apelante
, conhecido como
“Chimbinha”
.

Portanto, diante deste cenário probatório, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em imprestabilidade e nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial, nos termos recentemente assentados pelo excelso
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena, consoante se infere dos seguintes precedentes:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Além disso, embora o apelante negue envolvimento no delito, sustentando em juízo que, na noite do fato, encontrava-se na festa de aniversário de sua sobrinha e que estaria sendo falsamente acusado pela vítima porque possui uma rixa, decorrente de briga de bar, com o patrão do ofendido [proprietário da fazenda roubada,
Valdemir Zangari
], impõe-se consignar que
a

negativa de autoria está
isolada
e não encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual
.

Isto porque a defesa não trouxe aos autos elementos que eventualmente corroborassem o álibi invocado pelo réu, deixando de arrolar testemunhas que estivessem presentes na suposta festa de aniversário e que pudessem confirmar, em juízo, a presença do acusado naquele local, no momento do crime.

Ademais,
a versão do acusado vai de encontro com as suas próprias declarações prestadas na fase extrajudicial
, pois em juízo, como tido, atribui ao dono da fazenda roubada uma tentativa de incriminá-lo falsamente porque já tinham uma rixa prévia. Porém, nas duas vezes em que foi ouvido na etapa administrativa, alegou que não conhece a pessoa de
Valdemir Zangari
e que nunca teve nenhum tipo de contato com ele.

A propósito:

“(...)
que não conhece VALDEMIR ZANGARI e não possui nenhum tipo de contato com o mesmo, relata ainda que somente escuta o pessoa da comunidade comentar sobre o mesmo; Que o declarante não sabe dizer o por que VALDEMIR ZANGARI ter indicado seu nome como sendo um dos suspeitos acusados de ter cometido este delito”
(ID 158955302 - Pág. 43) – Negritei.

“Que só conhece o proprietário da fazenda, Waldomiro, de vista, não tendo conversado com o mesmo; Que não conhece Waldemir Zangari, nunca o tendo visto anteriormente (...)”
. (ID 158955302 - Pág. 100) – Negritei.

Deste modo, a simples negativa de autoria por parte do réu, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar as demais provas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição
, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
ODILSON FÉLIX FONTES
pelo crime de roubo majorado que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de aplicação cumulativa das frações de aumento de pena decorrentes das majorantes
[RECURSO MINISTERIAL]:

Como é cediço, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua”
. – Negritei.

Na hipótese, não obstante tenha reconhecido na sentença a presença de
três majorantes
, o juízo
a quo
lançou mão da discricionariedade motivada que lhe faculta o aludido dispositivo legal e
aplicou exclusivamente a causa que mais aumenta
, isto é, a majorante relativa ao emprego de arma de fogo e, por conseguinte, elevou a reprimenda em 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica.

Com efeito,
obrou em acerto
o d. sentenciante
, pois, embora o crime
sub judice
seja grave, com a devida vênia do órgão ministerial, as provas produzidas em juízo não permitem concluir que as peculiaridades do caso concreto extrapolaram o grau de reprovabilidade já inerente à própria incidência das majorantes.

De início, impõe-se frisar que, além do ora apelante – que nega a autoria delitiva –, a vítima
Waldomiro Gomes
foi a única pessoa ouvida em juízo que se encontrava na cena do crime no momento fatídico.

Nesse contexto,
Waldomiro
confirma, em audiência instrutória, que teve a sua liberdade cerceada e que o crime foi cometido por mais de um agente, todavia,
a vítima não soube precisar quanto tempo durou a restrição de seu
ius ambulandi

e
tampouco quantos indivíduos incorreram na prática delitiva
, a fim de que se pudesse aferir se as particularidades fáticas do caso efetivamente extrapolaram o grau de reprovabilidade ínsito às causas de aumento do art. 157, §2.º, inc.
II
e
V
, do CP.

Saliente-se que, conquanto o proprietário da fazenda,
Valdemir Zangari
,

sugira que o delito foi cometido por nove pessoas, ele próprio admite que não estava presente no local, de modo que se trata de mera conjectura do depoente.

Da mesma forma, tem-se ainda que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido
Waldomiro
dá a entender que
viu apenas um infrator portando arma de fogo
, especificamente o ora apelante, o que, a princípio, indica que a empreitada ilícita contou com um único artefato bélico, o que não desborda da censurabilidade já intrínseca à majorante do art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP.

Além disso, não obstante o a vítima diga ter escutado barulho de disparos antes de ser abordada pelos infratores, não presenciou os tiros e eventuais disparos jamais chegaram a periclitar a sua incolumidade, já que ela estava na área interna do imóvel no momento.

Em suma, não se está aqui a desprezar a gravidade e a reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada pelo réu, no entanto, a meu ver, o incremento isolado de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena, tal qual operado pelo juízo
a quo
, apresenta-se
suficiente
e
adequado
para
reprovação
e
prevenção
do crime neste caso concreto, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Refuta-se
, pois, a insurgência ministerial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos
recursos de apelação criminal interpostos por
ODILSON FÉLIX FONTES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0013372-03.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023